Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730362-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIO DE OLIVEIRA TAVARES D E S P A C H O Intime-se o Agravante DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado HÉLIO DE OLIVEIRA TAVARES, tendo em vista o teor da certidão de ID 29234193. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator